Tribunal: STF
Processo: AI 791656
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-12-19
Data de publicação: 2012-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PENAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA: ARTS. 330 E 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.